Tribunal: TJDFT
Processo: 0725616-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUBSTITUIR O RÉU. NULIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do primeiro requerido e, em relação a ele, extinguiu o processo sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de nulidade na decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do primeiro requerido e, em relação a ele, extinguiu o processo sem resolução de mérito, sem oportunizar ao autor que substituísse o réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 338 do CPC enuncia que “Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.”
4. Nota-se que o réu alegou sua ilegitimidade na contestação de ID 176961619, razão pela qual é devida a intimação do autor para substituí-lo na demanda, em observância ao princípio da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.
5. Assim, é possível reconhecer a violação ao procedimento legal, embora caiba ao Juízo de origem, após a indicação do novo réu pretendido, verificar a possibilidade de inclusão na demanda, sob pena de supressão de instância.
6. Ressalte-se, ademais, que o reconhecimento da ilegitimidade pelo autor, após suscitada na contestação, e a efetiva substituição do réu, repercutem na condenação em honorários.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 338.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1955148 de relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível.